Tribunal: TJSP
Processo: 2390544-87.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
I. Caso em exame: Lei n° 4.346/2024 do Município de Cubatão
II. Questão em discussão: Desafetação de imóvel público e permuta por imóvel pertencente a particular.
III. Razões de decidir: Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, em virtude da revogação do ato normativo impugnado.
IV. Dispositivo: Processo

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
I. Caso em exame: Lei n° 4.346/2024 do Município de Cubatão
II. Questão em discussão: Desafetação de imóvel público e permuta por imóvel pertencente a particular.
III. Razões de decidir: Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, em virtude da revogação do ato normativo impugnado.
IV. Dispositivo: Processo extinto, sem resolução do mérito.